Tribunal: TJES
Processo: 5002628-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002628-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA FERNANDES GOUVEA
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002628-34.2022.8.08.0024

RECORRENTE: THAYNA FERNANDES GOUVEA

RECORRIDO: CLICK ART STUDIO FOTOGRÁFICO EIRELI - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO. FOTOS DE FORMATURAS NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, ajuizada por
THAYNA FERNANDES GOUVEA
em face de
CLICK ART STUDIO FOTOGRÁFICO EIREILI - ME
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que firmou com a empresa Requerida um contrato de prestação de serviços, cujo objeto foram as fotos de sua colação de grau do curso de Direito, realizada em 03 de agosto de 2021. Alega que a Requerida se comprometeu em entregar à Requerente a cobertura fotográfica, o fornecimento de fotos dos eventos através de um link enviado por email, entretanto, até o ajuizamento da ação, não recebeu as fotos. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 4574710), a Requerida alega que o último evento da turma ocorreu em 07/01/2022, assim, o prazo contratual para entrega das fotos seria em 28/06/2022. Afirma, ainda, que não houve falha na prestação do serviço. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4574735), que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5002628-34.2022.8.08.0024 de Requerente: THAYNA FERNANDES GOUVEA e Requerida: CLICK ART ESTÚDIO FOTOGRÁFICO EIRELI - ME
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida ao pagamento de multa de 2% ao mês sob o valor do contrato, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais), contatos de 21/01/2022, até a efetiva entrega das fotos, que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4574737), sustentando que houve cerceamento de defesa na medida em que foi negada a produção de prova testemunhal que objetivava comprovar o dano moral sofrido pela Autora, bem como foi indeferido o pleito de danos morais em razão de não restar comprovado os danos sofridos. Ademais, alega a ocorrência de danos morais no presente caso, motivos pelos quais requer a reforma da sentença.

A parte Requerida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4574740), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de benefício de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Pois bem. Aduz a recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez lhe foi negada a produção de prova testemunhal, através da qual objetivava comprovar o dano moral sofrido. Entretanto, entendo que não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que as provas documentais são suficientes para comprovar o ocorrido e, consequentemente, os eventuais danos sofridos.

Entretanto, apesar de não ter havido cerceamento de defesa, ouso discordar do entendimento do juízo
a quo
, uma vez que entendo que restou configurado o dano moral sofrido pela Autora.

Isto porque, verifico que a Recorrida não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que o prazo contratual para entrega das fotos seria após o último evento da turma. Em contrapartida, o contrato individual acostado no ID. 4574328 pela recorrente, dispõe que o prazo para entrega das fotos é de 120 dias e para entrega do álbum é de 90 dias, não havendo a informação de que tais prazos contariam a partir do último evento, conforme bem destacado na sentença guerreada. Vejamos:

Assinalo que não merece prosperar a alegação da requerida de que o prazo teria início após o término de todas as solenidades da turma de Sara Oliveira de Andrade, eis que os contratos são individuais e independentes, e no contrato discutidos nos autos não possui qualquer cláusula neste sentido, de modo que deve ser cumprido o que foi originalmente pactuado, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda.
O único evento contratado pela requerente foi a colação de grau, devendo o prazo ser contado a partir de tal evento.

Ademais, no que diz respeito às conversas entre a autora e as funcionárias requeridas, não verifico qualquer apontamento a respeito das alegações de que o termo inicial da contagem de prazo seria eventos que não diziam respeito ao evento contratado pela autora.

No caso em tela, o evento para o qual a autora contratou a requerida foi a colação de grau que ocorreu em 03/08/2021. Assim, o termo final para a entrega das fotos seria em 21/01/2022.

Portanto, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Sendo assim, divirjo da sentença guerreada, pois considero que a situação narrada não se trata de mero aborrecimento cotidiano, considerando-se que se tratam de fotos de momento singular da vida da recorrente, tendo criado expectativas para obter os registros de sua colação de grau. Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contratação de serviço de fotografia para formatura no ensino médio – parceria firmada entre a apelante e a empresa Click School evidenciada nos autos – responsabilidade solidária – relação de consumo – atraso na entrega do álbum de fotografias – cláusula contratual previa o prazo de cento e vinte dias para entrega a contar da aprovação do layout do material, desde que as parcelas estivessem adimplidas nas datas aprazadas – empresa Click School não se insurgiu quanto ao pagamento das parcelas – montagem do álbum pela apelada em 10/08/2018 – tratativas administrativas para a entrega do álbum de fotografias sem êxito – declaração de rescisão do contrato, com a condenação da apelante e da empresa ré, de forma solidária, na restituição da quantia de R$ 3.485,00, condicionada à prévia devolução das fotos e demais materiais recebidos pela apelada em razão do contrato, vedado o uso pessoal ou comercial para qualquer fim era medida que se impunha – sentença mantida.
DANO MORAL – ocorrência
–
demora injustificada para a entrega do álbum de fotografia
–
ocorrência de violação da paz de espírito da apelada que se trata de bem da personalida
de – descabida perda de tempo para a resolução do problema – aplicação da teoria do desvio produtivo – fixação da indenização em R$ 7.315,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – regular exercício do direito de defesa por parte da apelante. Resultado: recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1013830-89.2019.8.26.0506; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ante a
falha na prestação dos serviços da Recorrida
ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)